Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-20.2025.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-20.2025.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inc. IV, do CPC, sob o argumento de que o Apelante não teria atendido à determinação judicial para emendar a inicial em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais proposta contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda quando não há comprovação de intimação regular do patrono da parte autora para cumprimento da determinação judicial prevista no art. 321 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, constatado defeito ou irregularidade na petição inicial, o juiz deve determinar sua emenda no prazo de quinze dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido, sendo o indeferimento da inicial medida cabível apenas em caso de descumprimento da determinação.

4. O indeferimento da petição inicial pressupõe a prévia e regular intimação do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de comprovação de publicação ou comunicação válida da determinação de emenda da petição inicial impede o reconhecimento de inércia processual da parte autora e caracteriza vício de procedimento (error in procedendo), impondo a anulação da sentença.

6. A extinção do processo sem oportunizar ciência inequívoca da diligência judicial afronta também o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular intimação da parte autora para emenda da petição inicial, com o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial exige prévia e regular intimação da parte autora para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A ausência de comprovação de intimação válida do patrono da parte autora configura nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 4º, 272, §§ 2º e 5º, 321 e 330, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001009-55.2007.8.05.0060, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17.09.2020; TJBA, Apelação nº 8003942-68.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, pub. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001097-20.2025.8.05.0126, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como
Apelante LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA e como Apelado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA